Tribunal: STF
Processo: HC 182080
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Luiz Carlos Prestes de Leon e outros, advogados, em benefício de Cristiane da Silva Dallagnol, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.2.2020, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 121.508/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. PREJUDICADO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA.
    1. O Juízo de primeiro grau destacou que a Recorrente ‘é a companheira de FERNANDO e seria utilizada com seu principal 'braço' na organização, fora dos limites da prisão’, organização essa especializada na prática dos crimes de roubo, estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, dentre outros, tendo ressaltado a necessidade da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    2. Perfeitamente aplicável, na espécie, o entendimento de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).
    3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
    4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. Prejudicado o pedido de tutela provisória formulado às fls. 233-305” (fl. 1, e-doc. 20).
    2. Os impetrantes alegam que “a decisão de prisão preventiva está pautada em fundamentos abstratos, o que impõe sua revogação, além disso, constata-se nos autos a prisão ilegal em razão do excesso de prazo o início de instrução criminal é evidente, perdurando a prisão por mais de 210 (duzentos e dez) dias no atual momento processual, devendo ser relaxada pela autoridade Judiciária” (sic, fl. 3, e-doc. 1).
    Asseveram “que o excesso de prazo ocorrido na instância singular deve-se ao longo tempo para oferecimento da denúncia, visto que decorrido mais de um ano até tal ato ser finalmente praticado” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Este o teor do pedido e dos requerimentos:
    “Seja concedida a ordem requerida, em sede liminar, pelos fundamentos acima expostos, para suspender, até o julgamento de mérito deste writ, os efeitos da decisão ora atacada, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em favor da paciente CRISTIANE DA SILVA DALL’AGNOL, comunicando-se, com urgência, ao Juízo de 1º Grau, permanecendo a paciente em liberdade até o julgamento de mérito deste habeas pelo colegiado do Tribunal onde fará manifestação por intermédio de seu órgão fracionário sobre o tema aqui versado neste writ onde verificará Vossências Senhores Desembargadores que restou claramente configurado, na espécie, o constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo de mais de 150 dias para o oferecimento da denúncia e extensão dos benefícios da liberdade provisória concedidos a todos os corréus” (sic, fls. 12-13, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Consta dos autos que a autoridade policial representou pela interceptação telefônica, telemática e informática e pela quebra de sigilo de dados informáticos e telemáticos de diversos investigados, pela apontada prática de crimes de organização criminosa, roubo de veículos, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documentos e estelionato.
    Os pedidos foram deferidos, resultando na decretação de prisões temporárias e preventivas, incluída a prisão da paciente.
    O juízo da Décima Sétima Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS, em 27.6.2019, decretou a prisão preventiva de Cristiane da Silva Dallagnol nos termos seguintes:
    “A representada CRISTIANE, segundo o apurado, é a companheira de FERNANDO e seria utilizada como seu principal ‘braço’ na organização, fora dos limites da prisão.
    Pelos diálogos interceptados, percebe-se a voz de comando que FERNANDO exerce sobre CRISTIANE, tendo em conta as orientações repassadas para a prática de ilícitos, inclusive na aquisição de armamento.
    Nesse sentido, cumpre destacar as transcrições das fls. 1522/1523, datadas de 28/02/2019, verbis: (…).
    Vários outros diálogos envolvendo FERNANDO e CRISTIANE possibilitam reconhecer que CRISTIANE vem atuando a mando de FERNANDO enquanto este cumpre pena. Imprescindível sua prisão, desse modo, como forma de frear a atividade ilícita do grupo, já que encontra em CRISTIANE importante meio de execução das atividades promovidas por FERNANDO do lado de fora do presídio.
    Nesse sentido, o relatório de investigação dá indícios de que a representada também seria responsável por parte das finanças da organização, recebendo valores oriundos da venda de veículos irregulares (fl. 1528, áudio do dia 04/03/2019, às 23h01).
    Necessária, portanto, a prisão da investigada, tendo em conta o alto grau de envolvimento, em tese, demonstrado por meio dos áudios captados. A continuidade da liberdade da investigada representa risco à ordem pública, na medida em que, por certo, permanecerá atuando em favor de seu companheiro, cumprindo ordens, tratando da compra e venda de armas e recebendo valores da organização, destinados a FERNANDO.
    Destaca-se o alcance que a suposta organização criminosa atinge, movimentando vultosa quantia de dinheiro (por volta de um milhão de reais em dois anos, como detalhou o representado FERNANDO em uma das conversas), ferindo a ordem pública e trazendo toda a sorte de transtorno à comunidade.
    Cumpre referir, por fim, que CRISTIANE não vem sendo encontrada para responder criminalmente por seus atos, tendo em conta que o Processo n. 001/2.18.0001056-5 encontra-se suspenso por força do artigo 366 do Código de Processo Penal, sendo a prisão de lei, também por conveniência da instrução criminal” (fls. 27-30, e-doc. 8).
    A paciente foi presa em 26.7.2019. 
    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 70082697848 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alegando excesso de prazo no oferecimento da denúncia, e noticiando que a paciente estaria recolhida havia mais de cento e cinquenta dias sem que o Ministério Público tivesse apresentado a inicial acusatória.
    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou a ordem, mantendo a prisão cautelar da paciente:
    “HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. EXERCÍCIO DE COMANDO. ESTELIONATO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    - CABIMENTO. Crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima que supera quatro anos (art. 313, inc. I, do CPP).
    - PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. O decreto de prisão cautelar está devidamente apoiado em valor protegido pela ordem constitucional em igualdade de relevância com o valor liberdade individual - a tutela da ordem pública. Fundamento que encontra amparo na jurisprudência do STF e do STJ quando apoiado em elementos concretos. Fundamento com base na conveniência da instrução criminal afastado.
    - REQUISITOS DO ART. 312, CPP. FUMUS DELICTI. Indicativos de autoria extraídos das interceptações telefônicas, dos reconhecimentos realizados pelas vítimas e pela apreensão, em poder da paciente, de uma pistola 9mm, com numeração raspada, bem como 100 cartuchos intactos calibre 9mm. PERICULUM LIBERTATIS. Da gravidade dos crimes, considerando seus contornos concretos, se depreende a conclusão de necessidade da segregação cautelar. Segundo consta, a paciente seria membro integrante de organização criminosa altamente articulada para o cometimento de crimes de roubo de veículos, adulteração ode sinal identificador, falsificação de documentos, receptação e estelionato no Estado do Rio Grande do Sul, sendo um dos responsáveis pela aquisição de armas de fogo e gerenciamento das finanças do grupo. Além disso, a paciente responde a outra ação penal pela prática de crime patrimonial, circunstância que demonstra não ser o fato narrado no presente writ algo isolado na sua vida, denotando ponderável risco de reiteração de práticas criminosas. Nesse contexto, fica evidente a configuração do periculum libertatis, o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva foi corretamente decretada.
    - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam a decretação da prisão preventiva, nem conferem ao paciente o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória.
    - PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Conforme pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, constatada a excepcional necessidade de resguardo de valores constitucionais de igual relevância à liberdade do paciente, justifica-se a flexibilização desse princípio.
    - PRISÃO DOMICILIAR. Em relação à segregação domiciliar, o art. 318 do CPP, com a alteração promovida pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016), passou a apresentar uma possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o paciente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade ou com deficiência (inc. III), a ser verificada a sua incidência pela avaliação das circunstâncias concretas do fato imputado e das condições pessoais do agente. Não obstante a Segunda Turma do STF tenha reforçado tal comando (HC 143.641), o caso dos autos, por sua excepcionalidade, autoriza a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, não se mostra adequada, ao caso, a substituição da segregação preventiva por prisão domiciliar, restando evidente a configuração do periculum libertatis.
    - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. Os documentos colacionados ao writ não revelam a suficiência da imposição das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.
    Ordem denegada”  (fls. 1-2, e-doc. 19).
    6. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça considerou idônea a fundamentação para a prisão preventiva da paciente, nos termos do voto da Ministra Laurita Vaz:
    “Na hipótese, constato que a prisão cautelar está conformada com os preceitos contidos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal e mostra-se suficientemente fundamentada nos fatos constantes dos autos, revelando a pertinência da segregação preventiva sub judice como forma de garantir a ordem pública e interromper a atividade criminosa.
    O Juízo de primeiro grau destacou que a Recorrente ‘é a companheira de FERNANDO e seria utilizada com seu principal 'braço' na organização, fora dos limites da prisão’ (fl. 249), organização essa especializada na prática dos crimes de roubo, estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsificação de documento público, dentre outros, tendo ressaltado a necessidade da prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação do grupo criminoso, o que justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Desse modo, perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública’ (STF, RHC n.º 144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018). 
    No mesmo sentido: (…). 
    Saliento, outrossim, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.
    No mais, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, entendo não ser possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Exemplificativamente: RHC 82.573/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 13/08/2018; e RHC 99.532/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 15/08/2018.
    Quanto ao pedido de tutela provisória formulado às fls. 233-305, ressalto que, no que concerne à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, formulada no mencionado pedido, a matéria não pode ser apreciada neste writ, sob pena de indevida supressão de instância, tendo em vista que a questão não foi examinada pela Corte local.
    Ante o exposto, NEGO provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. Outrossim, JULGO PREJUDICADA a análise do pedido de tutela provisória formulado às fls. 233-305” (fls. 7-9, e-doc. 20).
    7. Pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, a constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC n. 173.352-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019). 
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROVIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa justifica a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente ‘apontada como integrante de organização criminosa voltada para a prática de delitos diversos, [por meio] de fraudes em procedimentos licitatórios e intensa lavagem de dinheiro por intermédio das empresas adquiridas com os recursos desviados, sendo apontada, juntamente com seu marido, uma dos chefes da organização criminosa’. Desse modo, não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da alegação defensiva de que a paciente não integra organização criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 171.946-AgR/CE, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.9.2019). 
     “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 155.199-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Não há falar em ofensa ao princípio da colegialidade, já que a viabilidade do julgamento por decisão monocrática do relator se legitima quando se tratar de pedido manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, ou ainda que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990). Ademais, eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95024, 1ªT., DJe de 20/2/2009). 3. Os fundamentos utilizados revelam-se idôneos para justificar a decretação da prisão preventiva. Os autos registram que o paciente, policial militar reformado, integra, em tese, organização criminosa armada, conhecida como ‘milícia’, envolvida na prática de crimes de extorsão, a demonstrar sua periculosidade e a necessidade de manutenção da medida cautelar. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.458-AgR/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 17.2.2016) 
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrada a existência de indícios de autoria quanto à prática dos delitos de roubo majorado, estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e falsificação de documento público imputados à paciente e presentes os requisitos para a prisão cautelar. Com os dados apontados, decidiram pela manutenção da prisão preventiva da paciente, ressaltando os fundamentos jurídicos para a conclusão apresentada. 
    Para analisar as alegações dos impetrantes, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    9. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o fundamento de supressão de instância.
    Pelo que se tem nestes autos, o exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância.
    Este Supremo Tribunal Federal não admite o exame per saltum de argumentos não apreciados pelas instâncias antecedentes. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes.
    2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 175.617-AgR/BA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO CAUTELAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO E ILEGALIDADES NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO APRECIADAS NA DECISÃO OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 177.450-AgR/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).
    Tem-se nos autos que, em 28.1.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia contra a paciente e outros quarenta e dois investigados pela prática dos delitos descritos nos §§ 2º e 3º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada), nos incs. I e II do § 4º da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com participação de criança ou adolescente e de funcionário público), no inc. II do § 2º do art. 157 (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e no inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal (roubo com emprego de arma de fogo), no caput do art. 171 (estelionato), no art. 297 (falsificação de documento público) e no art. 311 (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) do Código Penal e no caput do art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) e no caput do art. 16 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) da Lei n. 10.826/2003 (e-doc. 16).
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora